Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Visto que o agravado é incapaz, antes do julgamento do mérito do agravo interno, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo interno. Cumpra-se.